Tribunal: TJES
Processo: 5014835-95.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Atraso de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014835-95.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: JULIANA LEAL FREITAS MAIA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO COM PERDA DE CONEXÕES E FALTA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais, em razão de atraso de voo que causou a perda de conexões, realocação em aeroporto diverso e ausência de acomodação adequada para pernoite. Sentença fixou indenização em R$8.000,00.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se o atraso do voo, a perda de conexões subsequentes e a ausência de assistência material adequada configuram falha na prestação do serviço de transporte aéreo, ensejando responsabilidade civil por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A relação jurídica é regida pelo CDC, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14.

4.O atraso do voo decorreu de falha operacional, hipótese de fortuito interno, inerente à atividade desempenhada pela companhia aérea, que não afasta o dever de indenizar.

5.Restou comprovado que a consumidora foi submetida a desconforto, longa espera, realocação entre aeroportos distintos sem traslado e ausência de acomodação noturna, o que configura dano moral indenizável.

6.O valor de R$8.000,00 fixado na sentença mostra-se proporcional, razoável e em conformidade com o caráter compensatório e pedagógico da indenização.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. O atraso de voo que gera perda de conexões e ausência de assistência adequada configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da companhia aérea. 2. Justifica-se a indenização por danos morais diante da frustração da legítima expectativa do consumidor e dos transtornos causados pela má prestação do serviço.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5014835-95.2023.8.08.0035

RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS S.A.

RECORRIDOS: JULIANA LEAL FREITAS MAIA

JUIZ SENTENCIANTE: IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO COM PERDA DE CONEXÕES E FALTA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais, em razão de atraso de voo que causou a perda de conexões, realocação em aeroporto diverso e ausência de acomodação adequada para pernoite. Sentença fixou indenização em R$8.000,00.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se o atraso do voo, a perda de conexões subsequentes e a ausência de assistência material adequada configuram falha na prestação do serviço de transporte aéreo, ensejando responsabilidade civil por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A relação jurídica é regida pelo CDC, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14.

4.O atraso do voo decorreu de falha operacional, hipótese de fortuito interno, inerente à atividade desempenhada pela companhia aérea, que não afasta o dever de indenizar.

5.Restou comprovado que a consumidora foi submetida a desconforto, longa espera, realocação entre aeroportos distintos sem traslado e ausência de acomodação noturna, o que configura dano moral indenizável.

6.O valor de R$8.000,00 fixado na sentença mostra-se proporcional, razoável e em conformidade com o caráter compensatório e pedagógico da indenização.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. O atraso de voo que gera perda de conexões e ausência de assistência adequada configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da companhia aérea. 2. Justifica-se a indenização por danos morais diante da frustração da legítima expectativa do consumidor e dos transtornos causados pela má prestação do serviço.”

.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Indenização por Danos Morais
proposta por
JULIANA LEAL FREITAS MAIA
em face de
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
, em razão de atraso no voo que a transportaria de Vitória/ES a Boa Vista/RR, com conexões em Congonhas/SP e Brasília/DF, ocorrido em 14/03/2023. Devido ao atraso na decolagem do primeiro trecho, a autora perdeu as conexões subsequentes, foi realocada em voo partindo de Guarulhos/SP a Brasília/DF e, ao chegar a Brasília, permaneceu na sala VIP até a manhã seguinte sem acomodação adequada, realizando refeições em pé, ante a superlotação. A autora requereu indenização por danos morais no valor de R$20.000,00.

A requerida, em contestação (ID 12885704), alega que o atraso decorreu de questões operacionais e que não houve falha na prestação do serviço, pugna pela improcedência dos pedidos.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 12885715), com o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos formulados por JULIANA LEAL FREITAS MAIA, para CONDENAR a requerida GOL LINHAS AÉREAS S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em favor da requerente, que deverá ser devidamente corrigida pelos fatores de atualização monetárias publicadas pela Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir da publicação desta sentença consoante o disposto na súmula n.º 362 do STJ. e, via de consequência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Inconformada, a ré interpôs Recurso Inominado (ID 12885716), ocasião em que sustentou a ausência de ato ilícito e, subsidiariamente, requereu a redução do quantum indenizatório.

Em contrarrazões (ID 12885719), a autora pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 12885717 e 12885718.

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

No mérito, entendo que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º da referida norma. Incide, portanto, a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC. O atraso e a falha na prestação do serviço restaram incontroversos nos autos, sendo responsabilidade da companhia aérea o cumprimento do contrato de transporte nos moldes contratados, bem como o fornecimento da devida assistência material ao consumidor em caso de interrupção ou atraso do voo, nos termos da Resolução n. 400/2016 da ANAC.

A justificativa da recorrente de que o atraso decorreu por questões operacionais, a configurar caso fortuito, não merece acolhimento, por se tratar de fortuito interno, inerente à atividade explorada, o que não afasta o dever de indenizar.

Comprovado que a autora foi submetida a atraso significativo, realocação sem fornecimento de traslado entre aeroportos distintos, ausência de acomodação adequada para o pernoite e falta de conforto durante o tempo de espera, entendo configurado o dano moral indenizável, em razão da frustração da legítima expectativa e dos transtornos enfrentados pela consumidora.

O valor arbitrado na sentença (R$8.000,00) mostra-se adequado e proporcional ao caso concreto, atendendo ao caráter pedagógico-compensatório da indenização, não sendo excessivo nem irrisório. Aplica-se ao caso o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, segundo o qual a revisão do valor do dano moral só se justifica quando exorbitante ou irrisório, o que não se verifica na hipótese.

Por fim, nos termos do Enunciado n. 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença proferida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)